Tribunal: TJDFT
Processo: 0002347-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU REVEL. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PENA REDUZIDA.
1. Reconhece-se em favor do réu revel a atenuante da confissão espontânea na hipótese de confissão dos fatos criminosos, mesmo que em parte, na delegacia, quando for utilizada para o convencimento do Juízo. Súmula 545 do STJ: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
2. Apelação provida.